Tribunal: TJDFT
Processo: 0753622-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753622-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAMILA RAQUEL SOUSA EWERTON D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A (ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0759744-36.2025.8.07.0001, ajuizado por CAMILA RAQUEL SOUSA EWERTON em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré “promova o custeio e o correlato fornecimento do fármaco TRUQAP (Capivasertibe) 200mg COM REV CT BL AL AL X 64, CÓDIGO 90589505, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada ao teto máximo de R$ 100.000,00” (ID 256162196 do processo originário). Em decisão de ID 79352833, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Contrarrazões, ao ID 79775753. Ao ID 79926400, o Juízo de origem noticia a prolação de sentença na ação principal, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. É o relato do necessário. DECIDO. A prolação de sentença acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Sendo assim, em conformidade ao art. 932, III, do CPC,declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora